Tribunal: TJBA
Processo: 8007778-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007778-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEBER SAID DE ASSIS

Advogado(s)
:
BRUNO DE MIRANDA BRITO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cleber Said de Assis contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de manutenção de tratamento de saúde consistente em internação hospitalar periódica para consolidação de tratamento de obesidade. O agravante, portador de diversas comorbidades, alega risco de reganho de peso e agravamento do quadro clínico com a interrupção abrupta do tratamento. Requereu o restabelecimento da cobertura de internação hospitalar de dois dias mensais, conforme recomendação médica, para garantir a continuidade do tratamento. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a antecipação de tutela recursal para compelir o plano de saúde a manter o tratamento hospitalar periódico do agravante; e (ii) estabelecer se a negativa do plano de saúde configura prática abusiva e afronta o direito à saúde e à boa-fé contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao magistrado analisar com cautela a imprescindibilidade da manutenção do tratamento pretendido, sendo necessária a conclusão da perícia médica designada na instância de origem para apurar a efetiva necessidade de nova internação periódica, o que demanda dilação probatória.

A prorrogação sucessiva de medidas de urgência sem decisão de mérito caracteriza execução antecipada do direito postulado, comprometendo a segurança jurídica e o contraditório.

O agravante já foi beneficiado com internação por 160 dias, alcançando significativa redução de peso, e não restou demonstrada urgência atual ou situação de risco iminente capaz de justificar a concessão da tutela recursal pleiteada em sede de cognição sumária.

A jurisprudência desta Corte tem consolidado entendimento no sentido de que novas internações para manutenção de tratamento devem ser fundamentadas em prova técnica idônea, e não apenas em relatórios médicos particulares, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a custear internação periódica somente é cabível quando demonstrada, por prova técnica idônea, a imprescindibilidade do tratamento e a existência de risco iminente de agravamento do quadro clínico.

Prorrogações sucessivas de internação sem análise do mérito configuram execução antecipada do direito postulado e violam os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.5º, XXXII, e 196; CDC, arts.6º, I, e 51, IV; CPC, arts.300, 370 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº8046007-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 05.04.2024; TJ-BA, AI nº8003745-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.05.2021; TJ-BA, AI nº8007040-81.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007778-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante CLEBER SAID DE ASSIS e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02